Tribunal: STF
Processo: Rcl 71835
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Segundo agravo regimental na reclamação. Tema 1389. Suspensão do Processo. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que determinou a suspensão do processo de origem, com fundamento no Tema 1.389 do STF, até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603.



2. A parte recorrente alega impertinência da decisão agravada e ausência de aderência entre o caso e os precedentes obrigatórios, sustentando a improcedência da reclamação.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do processo de origem, até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



III. Razões de decidir



4. As alegações da parte recorrente são impertinentes e demonstram mero inconformismo com a decisão.



5. A controvérsia se refere à fraude na contratação civil e reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



6. A suspensão do processo, até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389), é medida necessária para garantir a uniformidade de jurisprudência e a conformidade vertical da decisão de origem com a Constituição Federal.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental não provido.